Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-98.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO. APREENSÃO DE CONTÊINER EM OBRA IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) prova do vínculo contratual; e (iii) direito do autor/recorrente ao ressarcimento do valor pago, correspondente a R$10.538,14, referente à multa para a liberação de contêiner apreendido pelo Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. O Juízo de origem apreciou o pedido de prova testemunhal, sendo desnecessária a dilação probatória diante da suficiência do acervo documental, conforme art. 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. A autora/recorrente, na qualidade de locadora, celebrou contrato de locação de contêiner com a primeira recorrida (RR Terraplanagem) em janeiro de 2022, encerrado em 05/10/2022. A recorrente sustenta que, após a informação de que o imóvel fora vendido, ajustou verbalmente a continuidade da locação com a segunda recorrida (Estrutural Comércio).
6. A apreensão do contêiner ocorreu em 20/10/2022, após o encerramento do contrato de locação firmado entre a recorrente e a primeira recorrida (ID 81824095), de forma que a responsabilidade pela retirada dos equipamentos, conforme a cláusula sexta, parágrafo segundo, do contrato (ID 81825115), é da recorrente, o que afasta a responsabilidade da primeira recorrida pela multa.
7. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo contratual com o segundo réu, na forma do art. 373, I, do CPC, inexistindo indícios de que tenham celebrado qualquer tipo de ajuste, importando destacar que no contrato exibido não foi aposta assinatura (ID 81825116). O auto de apreensão também não identifica os recorridos ou o responsável pela obra irregular (ID 81824095), inexistindo nexo que os vincule ao fato gerador da multa.
8. Outrossim, em ação anterior proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0701417-18.2023.8.07.0018), consignou-se a ausência de comprovação de vínculo entre terceiros e a obra irregular, reforçando a inexistência de responsabilidade das rés (ID 81825117 - Pág. 99).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 373, I.